Tribunal: TJDFT
Processo: 0748289-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748289-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE SEBASTIAO SEGUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706740-04.2023.8.07.0018 proposta por MARILENE SEBASTIÃO SEGUNDO e outros em desfavor do ora agravante, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e afastou a ilegitimidade ativa, nos seguintes termos (ID 174213614 do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARILENE SEBASTIÃO SEGUNDO, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a necessidade de suspensão da tramitação, em face do Tema 1169 do STJ e do Tema 1170 do STF e que há excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 170173661). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 172781450. É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu requereu a suspensão do feito em razão do tema 1.170 do STF, mas conforme destacou a autora não houve determinação de suspensão dos processos referente a essa temática. Evidentemente que o excessivo número de decisões proferidas pelos tribunais sobre essas questões e, em alguns casos divergentes ou com modificações de entendimento, tem gerado um verdadeiro tumulto, principalmente porque algumas normas do Código de Processo Civil são desconsideradas. No caso dos juros de mora, efetivamente o entendimento a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal impactará diretamente neste processo e em outros com a mesma temática, mas como não houve determinação de suspensão, indefiro o pedido formulado pelo réu. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora não provou estar filiada ao sindicato por ocasião do ajuizamento da ação coletiva, tendo a autora afirmado que essa comprovação é irrelevante. O documento de ID 161524409 e seguintes demonstram que a autora é filiada ao sindicato e havia vínculo estatutário com o réu por ocasião da ação de conhecimento, o que atende aos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual, conforme tem decidido o Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADEDO EXEQUENTE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Todo aquele que, até o momento da execução, comprovar sua filiação ao sindicato e seu vínculo com a administração do Distrito Federal no período em que concedido o benefício tem legitimidade para execução individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA (na condição de substituto processual) na qual foi reconhecido aos servidores o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor sobre seus vencimentos. 2. O Distrito Federal alega um fato impeditivo do direito do exequente - exequente que não estaria sob o regime de estatutário em março de 1990 - mas não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe compete com base na incidência das regras probatórias (art.350 do CPC). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (07049244620208070000 - (0704924-46.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Acórdão 1320290, data do julgamento 24/02/2021, Órgão julgador 5a Turma Cível; Relatora MARIA IVATÔNIA, Publicado no DJE: 10/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois a autora utilizou índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já a autora afirmou que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E em vez da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655180, 07304539620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO RECURSAL DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MP 2.180-35/2001. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. (...) 5. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015.). Agravo interno conhecido em parte e improvido. (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016).” Assim, em que pese entendimento contrário desta juíza de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de ação rescisória prévia com este objetivo, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. A autora, por sua vez, afirma que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização do cálculo na apresentação do presente cumprimento de sentença; 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos.”. Em suas razões recursais (ID 53334872), alega que a aplicação da TR em decisão transitada em julgado é objeto do tema de repercussão geral n.o 1170 do STF. Menciona que a necessidade de liquidação prévia do julgado é objeto do tema 1169 do STJ. Argumenta que os processos individuais devem ser suspensos até o julgamento do recurso repetitivo. Alega a ilegitimidade ativa da autora, ao fundamento de que ela não faz parte da categoria substituída e constante no título judicial. Afirma que existe violação à coisa julgada, que estabeleceu a utilização da TR como índice de correção monetária. Assevera que não está sendo observado o tema repetitivo n.o 905 do STJ, que determina a aplicação do índice constante no título judicial. Discorre sobre o tema 810 do STJ. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo não produz efeito imediato em processo em curso, sendo necessário ajuizar ação rescisória. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Alega a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. Há entendimento determinando que se mantenha a aplicação da TR no processo cujo o título judicial previu essa forma de correção monetária, em observância à coisa julgada. Outras decisões determinam a aplicabilidade do IPCA-E, ao fundamento de que a TR foi declarada inconstitucional pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, tendo sido consolidada a orientação do tema 810, que prevê a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Há, ainda, decisões que entendem que a atualização monetária é matéria de ordem pública e deve ser aplicada irrestritamente a todos os casos, independentemente da época em que houve o trânsito em julgado do título judicial, se antes ou após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Tema 1.142/STF. (Acórdão 1400716, 07312735220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Agravo de instrumento. Fazenda Pública. Correção monetária. Coisa julgada. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária. (Acórdão 1397812, 07165771120218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1388142, 07172751720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021.) Enfim, trata-se de matéria bastante controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser melhor analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá prosseguir e serem realizados atos e diligências desnecessárias e contraproducentes à marcha processual, pois, caso o presente agravo seja provido, deverão ser realizados novamente todos os cálculos e demais atos processuais subsequentes. Nesse contexto, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O presente agravo deverá ser julgado conjuntamente com o recurso interposto pelos agravados, autos de n.o 0746759-09.2023.8.07.0000. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora